Tribunal: TJPA
Processo: 0018311-43.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018311-43.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NYLKSON CARNEIRO DE OLIVEIRA, FRANCISCO PAULO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, II DA LEI 8.137/90 C/C ART. 71 CPB. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. COMPROVAÇÃO E AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PROCEDENCIA. CONDENAÇÃO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os elementos de prova constantes dos autos demonstram a responsabilidade, gerência e administração dos acusados pelo estabelecimento e operações tributáveis, não havendo outro motivo que evidencie o contrário, razão pela qual deve ser reformada a sentença absolutória e condenados os acusados.

2.

A pena base foi aplicada no mínimo legal, sendo majorada em 2/3 pela continuidade delitiva, conforme precedentes. Ausente o aumento pelo art. 12, I da Lei 8.137/90 e a reparação do dano conforme estabelecem os artigos 91, I, e 387, IV, do Código Penal, restando aplicada a pena definitiva em 3 anos e 4 meses e 30 dias-multa, no regime aberto, a qual deve ser substituída, nos termos do art. 44, I a III e § 2ª do CPB, por uma restritiva de direito e multa ou duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

III. recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que absolveu NYLKSON CARNEIRO DE OLIVEIRA e FRANCISCO PAULO ALVES DE OLIVEIRA
da imputação prevista no artigo 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90 c/c artigo 71, caput, e artigo 91, I, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo Juízo de Direito da 13° Vara Criminal de Belém/PA.

Nas razões recursais, o Ministério Público de 1º Grau, por meio do Douto Promotor de Justiça Francisco de Assis Santos Lauzid, pugna pela reforma da sentença absolutória, para que NYLKSON CARNEIRO DE OLIVEIRA e FRANCISCO PAULO ALVES DE OLIVEIRA sejam condenados pelo crime do artigo 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90, bem como pelo reconhecimento da causa de aumento do artigo 12, I, da Lei n. 8.137/90, ou pela valoração negativa da vetorial “consequências do crime”, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, caput, e pela condenação à reparação do dano, com fundamento no artigo 91, I, e artigo 387, IV, todos do Código Penal (ID 9211827).

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público (ID 9211844).

Nesta Superior Instância, o Custos Legis se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto para que a sentença absolutória seja reformada, condenando-se NYLKSON CARNEIRO DE OLIVEIRA e FRANCISCO PAULO ALVES DE OLIVEIRA pelo crime do artigo 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90, valorando-se de forma desfavorável a vetorial “consequências do crime”, bem como aplicando-se a regra artigo 71, caput, do Código Penal. (ID. 10730878).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

O Ministério Público
,
em linhas gerais, alega que os réus são sócios proprietários da empresa
MEIO NORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA. EPP
e que na condição de co-representantes, cofundadores, co-gerentes, controladores, meeiros, coadministradores e corresponsáveis tributários do contribuinte infrator perpetraram durante os 12 meses do ano de 2009, as seguintes infrações fiscais, que também configuram a conduta criminosa materializada no Ainf n.° 022014510003844-4: "
O contribuinte deixou de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento específico".

Conclui dizendo que o valor sonegado é de R$ 202.603,53 (duzentos e dois mil, seiscentos e três reais e cinquenta e três centavos) e requer a condenação dos acusados.

O débito foi inscrito na dívida ativa em 13/03/2015, fls. 53.

Assim, com base no que foi colhido, o Ministério Público do Estado do Pará denunciou
NYLKSON CARNEIRO DE OLIVEIRA e FRANCISCO PAULO ALVES DE OLIVEIRA
como incursos nas sanções do artigo 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90 c/c artigo 71, caput, e artigo 91, I, e 387, IV, todos do Código Penal.

Devidamente processado,
foi proferida sentença em 12 de abril de 2021, absolvendo os acusados
FRANCISCO PAULO ALVES DE OLIVEIRA e NYLKSON CARNEIRO DE OLIVEIRA
, nos termos do art. 386, II, do CPP.
Inconformado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE MINISTERIAL

DA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 1º, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.137/90.

Afirma o
Parquet
que o juízo sentenciante absolveu os denunciados, após concluir que o Ainf seria nulo/inválido, sem, todavia, que tivesse competência para tanto, além de não ter considerado que o Ministério Público corrigiu o equívoco da denúncia, por ocasião das alegações finais, reduzindo a imputação para 10 delitos, praticadas de março a dezembro de 2009, em conformidade com os esclarecimentos do Auditor, em juízo.

Assevera que a magistrada, tanto no presente feito como em todas as demais sentenças que prolatou no Mutirão, “enveredou em fundamentos que atacam a validade do AINF, devida, legítima e definitivamente, lavrado pela SEFA, invadindo, dessarte, a competência material da Vara Fazendária Cível para decidir sobre questão sequer suscitada pela Defesa, a qual era absolutamente incompetente
ratione materiae
, consoante alaque em lauta jurisprudência do STF, do STJ e do TJPA”.

Aponta, ainda, que a magistrada concluiu que a SEFA, ao analisar a madeira ENTRADA e a madeira SAÍDA, não teria considerado a perda decorrente do beneficiamento, visto que a madeira entrou na empresa na forma de “tora”, e de lá saiu “serrada”.

Esclarece, todavia, que foi omitida na saída quantidade expressiva de madeira em metros cúbicos, a qual totalizaria nada menos que 1.064.668m3, e que jamais pode ser considerada “perda razoável” decorrente do beneficiamento das “toras” em madeira “serrada”.

Sabe-se que o lançamento definitivo se firma pelo Ainf, documento suficiente a demonstrar a materialidade, valendo como presunção de legitimidade do ato administrativo. Esse é o entendimento do STJ e STF, inclusive da sumula vinculante n. 24 do STF que dispõe: “
Não se tipifica o crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo
”.

De tal modo, a materialidade restou evidenciada através do Termo de Conclusão de Fiscalização nº 022013370000029-0 (ID 9211478), certidão de dívida ativa tributária nº 2015570004037-7, e do AINF nº 02201451003844-4 (ID 9211723).

De igual modo, a autoria delitiva é induvidosa, pois demonstrada tanto pelos documentos supramencionados, como pela prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual passo a transcrever:

O Auditor Fiscal ANDRE BRAGA CARNEIRO, em juízo, relatou:

“Que o Auto foi lavrado há muito tempo, e por isso não recorda dos fatos; que atualmente a empresa consta como “não localizada”, ela está “suspensa”; que o período fiscalizado foi de 2009 e 2010; que a empresa foi autuada em 2014; que, salvo engano, as notificações foram via Correios, “porque ele não compareceu lá”; que o que consta na DIEF tem que bater com o que está no Livro; que questionado se o depoente se recorda se conseguiu atestar que os livros fiscais de saída não representavam a real movimentação, respondeu que não recorda, pois não lembra nem se foi feito via sistema e teria que ver nos autos de infração como estão os anexos; que “ele foi autuado por falta de informação em 2009 e 2010, até dezembro de 2010”; que “eu precisava ter os autos pra ver que mês foi, porque pode ser que em determinado mês ele tenha informado, dentro do período de 12 meses ele pode ter informado, um mês sim, um mês não , tem que ver no Auto”; que a fiscalização foi de março de 2009 a dezembro de 2010; que, pelo que consta no sistema, os acusados foram notificados via Correios”.

Os réus
NYLKSON CARNEIRO DE OLIVEIRA e FRANCISCO PAULO ALVES DE OLIVEIRA
não foram interrogados em juízo, haja vista não terem sido localizados, tendo sido decretada a sua revelia (Id 9211762).

O que se depreende é que embora o Auditor responsável pela lavratura da Ainf não tenha se recordado de detalhes dos fatos, quando de sua oitiva em juízo, a materialidade do crime contra a ordem tributária está plenamente provada pelo Auto de Infração, tendo em vista que os procedimentos administrativos fiscais gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, próprios do ato administrativo, configurando-se como prova.

E, ainda, ao contrário do entendimento do juízo sentenciante, a lesão ao erário encontra-se demonstrada na Certidão de Dívida Ativa nº 2015570004037-7 (ID 9211724).

Desta forma, há elementos constantes do conjunto probatório colacionado aos autos, que demonstram a autoria e materialidade delitiva dos acusados na prática do crime, motivo pelo qual a decisão absolutória deve ser reformada e condenado os ora acusados
NYLKSON CARNEIRO DE OLIVEIRA e FRANCISCO PAULO ALVES DE OLIVEIRA
pela prática dos delitos previstos no art. 1ª, I e II da Lei 8.137/90.

Nesse sentido, passo a dosimetria da pena:

1) culpabilidade – a reprovabilidade ou o desvalor da conduta se encontra adstrito ao tipo penal;

2) antecedentes – não existe registro anterior de condenação definitiva;

3) conduta social - poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

4) personalidade - não existem nos autos elementos à aferição da personalidade dos agentes, razão pela qual deixo de aplicá-las;

5) motivo do crime – não há elementos que possam agravá-la, a qual deixo de aplicar;

6) circunstâncias – não vislumbro elementos outros que não os já contidos no tipo penal.

7) consequências –. no caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção, a
pena base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, e multa de 10 (dez) dias-multa
, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, levando em consideração a situação econômica dos réus.

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como ausentes causas de diminuição de pena.

II. DO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – PRÁTICA DE 10 CRIMES FISCAIS

Com relação a continuidade delitiva assiste razão o Ministério Público.

O crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie, os quais, pelas semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros.

In casu
, o AINF reporta que os crimes praticados pelos acusados ocorreram em circunstâncias similares de tempo, lugar e modo de execução, por 10 meses (março a dezembro de 2009), sendo que houve 30 dias para que os réus refletissem sobre se iriam continuar a executar cada crime fiscal mensalmente, dividindo, todo mês, cada conduta criminosa mensal em 5 atos executórios e em 6 delitos-meio, o que demonstra o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CPB).

Entendimento jurisprudencial do STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITOS DOS ARTS. 337-A, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL (SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA) E DO ART. 1.º, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.137/1990 (SONEGAÇÃO FISCAL). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO POR INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 DA LEI N. 9.430/1996. ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. COMPARTILHAMENTO DE DADOS OBTIDOS PELO FISCO COM MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DE PERSECUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DO RÉU DE LESAR O FISCO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SÚMULA N. 283/STF. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO DOLOSO DO ADMINISTRADOR DA EMPRESA COM OS FATOS GERADORES DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADAS FALHAS NA REPRESENTAÇÃO FISCAL GERADORAS DA INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. SÚMULA 283/STF. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TÉCNICO CONTÁBIL. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADO ERRO DE TIPO. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DO ART. 2.º DA LEI N. 8.137/1990. SÚMULA N. 283/STF. TESE DE QUE O GRANDE PREJUÍZO SÓ PODERIA SER USADO COMO CAUSA DE AUMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990, E NÃO PARA NEGATIVAS AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO VULTOSO A PONTO DE JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO DE R$ 3.389.473,48 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). MONTANTE CONSIDERÁVEL, APTO A JUSTIFICAR, CONCRETAMENTE, A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DO ART. 65, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS 1, 2 E 3 EM RAZÃO DE SER INERENTE À NATUREZA DO CRIME IMPUTADO AO RÉU. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO DE READEQUAÇÃO DAS FRAÇÕES DE ACRÉSCIMO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA N. 83/STJ. FATO 4 COMETIDO POR 3 (TRÊS) VEZES E FATOS 1, 2 E 3 PRATICADOS POR 48 (QUARENTA E OITO) VEZES. ADEQUAÇÃO DAS FRAÇÕES DE EXASPERAÇÃO DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS FATOS 1, 2 E 3 E O FATO 4. SÚMULA N. 7/STJ. PREJUDICADO O PLEITO DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

8. A propósito do patamar de exasperação da pena pelo reconhecimento de crime continuado, esta Corte Superior de Justiça compreende que se aplica a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações, motivo pelo qual as frações aplicadas pela Corte a quo - 1/5 e 2/3 - são adequadas e condizentes ao número de infrações praticadas (3 e 48 infrações, respectivamente).

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.902.209/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 3/8/2021.)

Assim, aumento a pena de 2/3 (dois terços), considerando que o ilícito penal se deu por 10 vezes, restando a pena aplicada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

III. DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, I, DA LEI N. 8.137/90, OU VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
”.

Afirma o
Parquet
que a sonegação fiscal do presente caso é de R$ 243.627,19, superando não apenas o dobro, mas cerca de 4 vezes o valor de R$ 58.585,98, mínimo estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para a aplicação da majorante do artigo 12, I, da Lei n. 8.137/90.

Assevera, ainda, que em razão do montante de R$ 243.627,19, as consequências do delito revelam-se graves, visto que superior a 162 notebooks novos, a 2.670 carteiras escolares, a 232 salários-mínimos a 581 cestas básicas, 4 4 ambulâncias, e a 4 viaturas policiais

Considerando o montante sonegado, à época, abaixo do valor de referência fixado pela jurisprudência do STJ para o reconhecimento da majorante, que é de um milhão reais, torna-se inviável o acolhimento do pedido para majoração da reprimenda, nos termos do art. 12, I da Lei 8.137/90, formulado pelo órgão ministerial. Transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. DOLO GENÉRICO. OCORRÊNCIA. SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. (...) MAJORANTE DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. INCIDÊNCIA. VULTUOSO VALOR SONEGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN" (AgRg no AREsp n. 1.667.529/ES, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020) [...] 7. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1827173/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

De outra banda, mostra-se incabível o pleito alternativo de valoração desfavorável das “consequências do crime”, pois ainda que a referida vetorial diga respeito ao resultado da conduta delituosa, no presente caso
,
estas
já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado.

Assim, torno definitiva a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime aberto (artigo 33, § 2, “c” do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, I a III e §2º do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta, por uma restritiva de direito e multa ou duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Mister ressaltar que não se verifica a extinção da punibilidade pela prescrição entre os marcos interruptivos.

IV. DO DEVER DE REPARAR O DANO - ARTIGO 91, I, E 387, IV, DO CÓDIGO PENAL

Requer o Parquet, ainda, que os réus sejam condenados à reparação do dano, pelo valor do Ainf atualizado, de R$ 243.627,19, conforme estabelecem os artigos 91, I, e 387, IV, do Código Penal.

Não assiste razão ao Parquet. A jurisprudência do Colendo Superior de Justiça firmou-se no sentido da inviabilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos por crimes tributários, máxime em razão de a Fazenda Pública possuir meios próprios para reaver os valores sonegados, mediante a propositura da respectiva execução fiscal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO. ART. 387, IV DO CPP. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. Ressalte-se que, na hipótese em tela, já houve a constituição do crédito tributário, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa. Logo, não se faz necessária a fixação do valor mínimo à reparação do dano previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, porquanto a Fazenda Pública já está devidamente aparelhada para a cobrança do montante que entende devido pelo contribuinte, mediante a propositura da respectiva execução fiscal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1844856/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020) (g.n.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023